Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE APOSTAS VIRTUAIS. JOGOS ON LINE. PRÊMIO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente em parte o pedido da inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.061,11, relativo ao prêmio recebido na plataforma de jogos virtuais, da qual a ré é intermediadora das transações financeiras. Em seu recurso, a parte ré/recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo, em preliminar argui ilegitimidade passiva, e, no mérito, afirma a impossibilidade de proceder ao pagamento da condenação, pois é mera intermediadora das transações financeiras, sendo inexistente a falha na prestação do seu serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 65455826). Contrarrazões apresentadas (ID 64518858).
II. Questão em discussão
3. Verificar falha na prestação do serviço, decorrente de uso de plataforma de apostas virtuais.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, mister registar que as apostas virtuais em jogos “on line” foram regulamentadas pela Lei Federal no 14.790/2023. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. EFEITO SUSPENSIVO: Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. ILEGITIMIDADE PASSIVA: Não prospera a alegação da parte ré/recorrente que é ilegítima para figurar no polo passiva da demanda, uma vez que diante da relação consumerista, todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo respondem por eventuais danos causados aos consumidores. Ademais, a discussão se confunde com o mérito.
7. Mérito. Restou demonstrado nos autos que a parte autora/recorrida creditou o valor de R$ 50,00, a título de aposta virtual, para jogar na plataforma “betfusion”, e, a partir de então, obteve o prêmio de R$ 2.061,11, resultantes da sua pontuação no jogo “Crypto Gold” (ID 64518825, pág.3). Todavia, não conseguiu realizar o saque do referido prêmio.
8. Em que pese a alegação da ré/recorrente de que inexiste falha na prestação do seu serviço, porque ela é mera intermediadora das transações financeiras entre os consumidores e a plataforma de jogos “betfusion”, é certo que aos olhos do consumidor é ela a credora, pois os valores das apostas são a ela destinados (ID 64518825 pág.1). Portanto, deve ser considerada como parte legítima para a causa, bem como fornecedora pertencente a cadeia de consumo (art. 7o§ único, art. 25, §1o, CDC).
9. Assim, uma vez demonstrado pela autora/recorrida que ela não conseguiu realizar o saque do valor do seu prêmio, e uma vez que a parte ré/recorrente não demonstrou que o prêmio já foi pago, ou que por algum outro fato o prêmio não é de direito da autora/recorrida, atraiu para si o ônus da sucumbência, nos termos do art. 373, II, CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.